Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao negócio jurídico de compra e venda de veículo entre particulares, por não configurar relação de consumo.
2. Segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Além de inexistir elemento probatório que evidencie, de forma inequívoca, o ato ilícito imputado à ré apelada de enviar documento adulterado ao autor apelante, aquela, por sua vez, demonstrou que o apelante estava ciente de que o documento não se encontrava regularizado e mesmo assim assumiu o risco de trafegar.
3.1. Ausente ato ilícito praticado pela apelada ou o inadimplemento contratual, descabido falar em rescisão e indenização.
4. A condenação por litigância de má-fé requer culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.